Tribunal: TJDFT
Processo: 0751138-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. DECISÃO. JUÍZO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE. ACOMPANHAMENTO MÉDICO INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. MESMOS PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em face de suposta ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária pelo Juízo da Execução Penal no bojo do processo referência, quando já tenha sido apreciada no bojo de Agravo em Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se é admissível o HC com intervalo de 11 (onze) dias entre o julgamento de Agravo em Execução de mesmos pedidos e causa de pedir, diante de eventual alteração do quadro fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Não se revela idôneo o cabimento do habeas corpus quando utilizado como sucedâneo de Agravo em Execução. 4.1. Tal fato deve ser impeditivo ao conhecimento do habeas corpus, uma vez que não se verifica qualquer teratologia na Decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, bem como inexistente qualquer alteração no quadro fático desde o indeferimento desse pedido pelo Juízo da Execução, bem como desde o julgamento desse agravo em execução, cuja publicação ocorreu 11 (onze) dias antes da impetração do presente writ.
IV. DISPOSITIVO.
5. Habeas corpus não conhecido.